Tribunal: TCU
Processo: 018.719/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de contrato de subvenção econômica que teve como objeto TORPEDO - MÍDIA TRIDIMENSIONAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da sociedade empresária Miranda e Moreira Ltda. e de seus dirigentes, Rejane Moreira Maciel Freire e Gilson de Miranda Freire, diante da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico repassados mediante contrato de concessão de recursos, na modalidade subvenção econômica, firmado entre a referida empresa e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, que teve por objeto a execução de projeto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, incisos II e III, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 219, inciso II, do Regimento Interno do TCE, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Miranda e Moreira Ltda., Rejane Moreira Maciel Freire e Gilson de Miranda Freire, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/04/2011 50,00 30/04/2011 8.888,36 16/05/2011 50,00 30/06/2011 50,00 15/07/2011 50,00 17/08/2011 268.915,31 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e aos responsáveis.